Tribunal: TJES
Processo: 5002011-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: ELDER CORRENTE FARONI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002011-22.2023.8.08.0030

RECTE.: REDECARD S.A

RECDO.: ELDER CORRENTE FARONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ACORDO JUDICIAL. FATOS COMPROVADOS. DESCONSITUIÇÃO DOS DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Tese da parte autora:
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral, na qual a autora sustenta, em apertada síntese, que moveu a ação judicial n. 5002708-77.2022.8.08.0030 em face da requerida, motivado pela cobrança indevida de parcelas de empréstimo realizado via cartão de crédito, ocasião em que as partes celebraram acordo, declarando a inexistência de débitos dos valores discutidos e pagamento de valores em favor do autor. Aduz que, após tais fatos e a homologação da transação, a requerida voltou a cometer os mesmos erros (lançamento de valores indevidos), gerando novo acúmulo de débitos em nome do autor. Com tais alegações ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, a declaração de inexistência dos novos débitos lançados, bem como a indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões ao recurso inominado da ré/recorrente (Id 6286866), requereu a manutenção da sentença, porquanto no acordo anteriormente celebrado entre as partes, não foi inserida cláusula de obrigação de fazer, determinando a obrigação de incluir apenas um valor de parcela nos meses subsequentes.
2.Tese da requerida:
Foi declarada revel na origem, eis que a preposta e a advogada presentes na audiência não estavam devidamente constituídas e a irregularidade não foi sanada a tempo (Id 6286853). Em sede de recurso inominado (Id 6286857), requereu a reforma da sentença sob o argumento de que a via eleita pelo autor/recorrido é inadequada, uma vez que todo o objeto gira em torno de cobranças indevidas já tratadas na demanda anteriormente ajuizada e extinta com homologação de acordo. Pugnou, ainda, o afastamento da multa fixada a título de astreintes, bem o afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
3.Sentença:
A sentença proferida na origem dispôs que –Id 6286853:
“(...)Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) DECLARO a inexistência dos débitos lançados na fatura de fevereiro/2023, que totalizam R$ 5.955,66 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) referente a saldo financiado, encargos moratórios e parcelas indevidas) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO ao REQUERIDO, que exclua a cobrança contida no item A), assim como reflexos de inadimplência da citada cobrança em faturas posteriores a de fevereiro de 2023, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura gerada de forma irregular) DETERMINO, ainda, ao requerido, que se abstenha de promover a cobrança/lançamento de mais de uma parcela do empréstimo contratado (R$ 1.060,54), na mesma fatura mensal, sob pena multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por cobrança indevida) CONDENO, a requerida, a INDENIZAR, os autores, pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), PARA CADA PARTE AUTORA, atualizados com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data (...)”.
4.Fundamentação:
Recebo o recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo. A recorrente pugna, genericamente, para que seja atribuído efeito suspensivo (Id 6286857 – pág. 08). Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No caso em tela, comungo com o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que a narrativa da inicial é cristalina ao apontar que os fatos versados no presente feito são posteriores ao acordo celebrado pelas partes nos autos n. 5002708-77.2022.8.08.0030, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita. Em uma simples leitura dos termos do acordo, datado de julho/2022 (Id 6286839), é possível verificar que abrange valores e parcelas específicas, apurados naquela época, sendo que em momento algum as partes transigiram a respeito da obrigação de fazer para que a ré, ora recorrente, se abstenha de promover a cobrança/lançamento de mais de uma parcela do empréstimo contratado. Para melhor visualização, a obrigação de fazer estipulada pelas partes, limitou-se em:
“(...) III. Fica acordado entre as partes que existe obrigação de fazer a ser cumprida pelo Réu quais sejam: I – Declarar a inexistência dos débitos, totalizando o valor de R$ 7.726,02; II. Desbloqueio do Cartão, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do protocolo do presente termo, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de execução (...)”
. Portanto, sem razão a recorrente quando afirma que o autor/recorrido deveria reclamar o suposto descumprimento na demanda original, em sede de cumprimento de sentença (Id 6286857 – pág. 03), já que a obrigação não constou no título executivo/sentença homologatória. Diante do exposto, patente a falha na prestação dos serviços da recorrente, já que reiterou os mesmo erros no lançamento da fatura, gerando novas cobranças indevidas, devendo ser mantida a condenação estabelecida em sentença, com a ressalva em relação ao quantum fixado a título de danos morais, o qual entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzi-lo. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela exagerado no presente caso. Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente (reiteração dos mesmos erros de cobrança), com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, ao contrário do argumentado pela recorrente, não existe desproporcionalidade do valor relativo à multa fixada (Id 6286857 – Pág. 07) - R$ 3.000,00 -, por cobrança indevida. Ora, é sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual devem ser fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais. Assim sendo, pelo histórico processual da presente demanda, verifico que o valor fixado se mostra proporcional e razoável para compelir o cumprimento da ordem, não comportando minoração. Se a recorrente almeja não incorrer na multa, basta cumprir com os comandos judiciais emanados a tempo e modo.
5.Dispositivo:
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e, como consequência mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)